Tribunal: TJPA
Processo: 0806400-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806400-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARTA DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2.
In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0806400-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADO: MARTA DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos do processo nº 0831936-52.2019.814.0301, deferiu
o pedido de tutela antecipada para que a agravante
Ré se abstenha de cobrar mensalidades de plano de saúde além do valor de R$889,06 (oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos), devendo refazer e disponibilizar as faturas já emitidas em valor superior a este no prazo de 5 (cinco) dias, com prazo de vencimento não inferior a 15 (quinze) dias da data de emissão, tudo sob pena de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor indevidamente cobrado, no caso de emissão de novas faturas, ou de R$ 100,00 (cem reais) por dia até emissão de nova fatura ou até 30 (trinta) dias, no caso daquelas que precisarem ser refeitas.

O plano de saúde agravante alega que a tutela de urgência não poderia ter sido concedida ante a ausência do requisito da probabilidade do direito. Para tanto, assevera que a relação entabulada entre as partes é de natureza contratual e que, cabe à Agência Nacional de Saúde (ANS) fixar os critérios de reajustes e índices a fim de manter o equilíbrio contratual e partilhar ganhos de eficiência.

Afirma que existem duas modalidades de reajuste dos valores pagos pelo beneficiário do plano de saúde: o reajuste anual por variação de custo e o reajuste por mudança de faixa etária. Sendo que o reajuste anual é aplicado uma vez ao ano no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês em que o contrato foi celebrado.

Acrescenta que tais índices são divulgados pela ANS entre os meses de abril e maio, sendo permitida a cobrança retroativa em tantos meses quantos forem os meses de defasagem entre a aplicação do reajuste e a data do aniversário do contrato, razão pela qual não há abusividade no ato da agravante.

Aduz, quanto ao reajuste por faixa etária, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade deste em contratos de plano de saúde, desde que cumpridos certos requisitos, quais sejam, expressa previsão contratual, não aplicação de índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.

Afirma que tais requisitos foram integralmente preenchidos pela agravante, razão pela qual a Unimed Belém não pode ser compelida a aplicar reajuste inferior ao que foi estipulado em

lei e no contrato.

Acrescenta que este Egrégio Tribunal já possui entendimento favorável à aplicação do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 92,92% (noventa e dois vírgula noventa e dois por cento), aplicando entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo.

Defende ainda a ocorrência de periculum in mora decorrente do efeito multiplicador da decisão, incentivando diversos contratantes a requerer judicialmente a diminuição dos valores dos contratos. E aduz, ainda, que a decisão poderá gerar ônus financeiros à agravante que dificilmente serão recuperados.

Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a decisão que limitou a cobrança de mensalidade ao valor de R$889,06 (oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Coube-me a distribuição do feito.

Em fls.62/64, proferi decisão indeferindo a medida pleiteada.

Contrarrazões às fls. 66/72.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para que a agravante se abstenha de aplicar o percentual de reajuste por mudança de faixa etária de 92,2% (noventa e dois vírgula dois por cento) ao contrato da agravada.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte, sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

A agravante alega a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista o estrito cumprimento do disposto na Lei 9.656/1998, Resolução Normativa nº 63/2003-ANS e Resolução Normativa nº 171/2008-ANS. Sustenta a aplicação subsidiária do CDC, ante o princípio da “lex specialis derogat legi generali” e argumenta que os reajustes aplicados ao contrato da agravada estão em conformidade com o autorizado pela ANS.

De início, anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Do acervo probatório, extrai-se que as partes firmaram contrato (UNIMAX ENFERMARIA – INDIVIDUAL) em 25/05/2004, quando a cliente possuía 45 anos (data de nascimento 09/12/1959), e o reajuste reclamado na mudança de faixa etária da agravada, aos 59 anos. A mensalidade, com o reajuste no percentual de 92,92%, passou de
R$581,66
(quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) para
R$1.340,49
(um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) e, novamente, para
R$1.791,43
(um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).

Na espécie, as determinações contidas na Resolução Normativa nº 63 da Agência Nacional de Saúde - ANS, quanto aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, devem observar os seguintes critérios:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas;

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Sobre a matéria em questão, tem-se que o reajuste de plano de saúde por faixa etária é permitido pela legislação, desde que não ocorra de forma abusiva. Essa é a posição defendida pelo STJ, conforme voto proferido no
Resp. 1.568.244/RJ
, vinculado ao tema 952 dos recursos repetitivos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1.
A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Conforme Proposta de Admissão assinada pela contratante, ora agravada, à época da formalização contratual (2004), o reajuste do plano referente à faixa etária de 59 anos é de 92,92%, (fls. 48/49). Ainda, sobre reajuste do plano por faixa etária, reza o Contrato firmado entre as partes (fls. 31/46):

Art. 57. Os valores previstos na Proposta de Admissão foram fixados com base em cálculo atuarial levando-se em consideração os preços dos serviços colocados à disposição dos usuários, a frequência de utilização desses serviços, o prazo contratual, os procedimentos não cobertos, as carências, os limites e a carga tributária que hoje recai sobre as cooperativas de trabalho médico. Assim, qualquer alteração desses itens ensejará novos valores.

Art. 58. A periodicidade anual de reajuste das mensalidades é feita em obediência à legislação em vigor. As mensalidades serão reajustadas anualmente por índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados no período que compõem o preço deste contrato, após aprovação do órgão governamental competente.

Art. 59. Se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não puder praticar o reajustamento, nos termos do artigo anterior, provisoriamente, a mensalidade será reajustada, na periodicidade legal, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na falta deste, por outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período.

...

Art. 61. As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada usuário inscrito esteja enquadrado. Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos usuários que importe em deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestação pecuniária será aumentada automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do usuário.

Art. 62. As faixas etárias para os fins deste contrato são:

a) até 18 (dezoito) anos;

b) de 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

c) de 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

d) de 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

e) de 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

f) de 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

g) de 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

h) de 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

i) de 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

j) de 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

A verificar pelo instrumento contratual, a agravada, em tese, já tinha ciência da existência de aumento por faixa etária, bem como do percentual tabelado há mais de uma década, a ser aplicado quando completasse 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Ocorre, entretanto, que o percentual de majoração precisa ser justificado atuarialmente, de forma a permitir a continuidade contratual para o idoso, o que não se observa comprovado nos autos.

Destaco que, a teor da Súmula 608 do STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, a questão controvertida nos presentes autos deve ser apurada com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor-Lei 8.078/90, tendo em vista a inequívoca relação de consumo configurada.

Na esteira do precedente com força vinculante, é possível a majoração do valor do plano de saúde de acordo com as faixas etárias; sendo necessário, porém, que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja desarrazoado de forma que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso.

A abusividade do reajuste de faixa etária ora discutida possui respaldo nos julgamentos deste Tribunal de Justiça, que entende pela possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03; sob baliza, todavia, do critério de razoabilidade.

Vejamos os julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801365-02.2017.8.14.0000 COMARCA DE BELÉM AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270 ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 7.800-E AGRAVADA: MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEF. PÚBLICA) RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SUPERIOR A 92% EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Admita-se que o relato contido na peça originária seguido do documental que o acompanha, evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte Autora/Agravada, respeitante a contratação do plano de saúde, bem como boletos indicando o reajuste de mais de 92%, elevando sua mensalidade de R$ 630,93 (seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos) para R$ 1.217,19 (hum mil, duzentos e dezessete reais e dezenove centavos).

2.
Conquanto exista expressa previsão contratual para o reajuste por faixa etária, a aplicação de percentual desarrazoado, fere o equilíbrio contratual que deve ser mantido entre as partes, como princípio basilar das relações de consumo, segundo se infere no disposto no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (REsp nº 1568244/RJ).

3. Verificou-se, ainda, que os reajustes operados pela Agravante, não obedecem as determinações contidas na Resolução Normativa nº 63 da Agência Nacional de Saúde, quanto aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004.

4.
O periculum in mora inverso e o fumus boni juris, demonstrados, justamente diante do fato de ter a Agravada ingressado na faixa etária em que mais necessita dos cuidados médicos assegurados pelo contrato firmado entre as partes, para o qual estão a restringir-lhe o acesso a tais serviços, pela aplicação do reajuste desproporcional, como no caso dos autos
.

5.
A tutela de urgência deve ser mantida, porquanto os requisitos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil se mantem ao caso concreto, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte Autora/Agravada, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do process
o.

6.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3130869, 3130869, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-06-04)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.02397049-55, 205.241, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E
TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AGRAVANTE NÃO EFETUASSE AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E EM DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

2.
Decisão agravada que determinou que a agravante não efetuasse o reajuste do plano de saúde do agravado no percentual de 92,92%, que se mostra abusivo e desproporcional.

2. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo.

1. Ocorre que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Neste vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 4. Recurso conhecido e IMPROVIDO. À unanimidade.

(2553719, 2553719, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

Nesse contexto, evidencia-se o requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da parte agravada; devendo, portanto, ser mantida a decisão que determina à agravante se abstenha de cobrar mensalidades com reajuste do plano, até o deslinde da questão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, mantendo a decisão recorrida em seus termos.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021